Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700073-07.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. OBEDIÊNCIA À LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Em que pese o dever do Estado de garantir educação infantil em creche e pré-escola, é necessária a observância da lista de espera, aguardando o surgimento de vaga, em homenagem ao princípio da isonomia. 2. O atendimento à pretensão de quem se vale do direito de ação para garantir o direito à creche, ainda que legitimamente, poderia resultar na preterição de outras crianças devidamente inscritas que aguardam há mais tempo na lista, às quais também é garantido o direito à educação de forma igualitária. 3. A garantia constitucional de acesso à educação não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula de menor em escola pública próxima à sua residência quando inexiste vaga. 4. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 4o, caput e parágrafo único, 5o, 6o, 53, inciso V, e 54, inciso IV, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, asseverando que deve ser assegurado ao menor, atendimento gratuito em creche, em instituição mais próxima de sua residência, ao argumento de que o direito à educação infantil encontra alicerce no direito interno e internacional, mas o ora recorrido vem tratando o acesso às creches e escolas como um processo de seleção, criando critérios não albergados no arcabouço legal, exigindo, indevidamente, a observância de fila de espera. Assevera que a matrícula de uma criança na pré-escola é um direito que se reveste do status de fundamental e humano, uma vez que concretiza seu acesso à educação e proporciona a realização desta categoria de direito social, atentando-se ao princípio de maior proteção aos interesses da criança. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 4o, caput e parágrafo único, 5o, 6o, 53, inciso V, e 54, inciso IV, todos do ECA, uma vez que o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “Não se trata de questionar o dever do Estado de garantir o direito à educação. O Poder Judiciário deve, na medida do possível, compelir o Estado a cumprir as obrigações constitucionalmente previstas. A dificuldade se apresenta quando, no caso concreto, o exercício do direito de um jurisdicionado representa o sacrifício ao exercício dos direitos dos demais. Assim como o apelante tem direito à educação, outras crianças também têm esse direito. Inexistindo vagas suficientes para garantir a todos o exercício do direito, o Poder Judiciário acabará por violar o princípio da isonomia, se deferi-lo a quem se vale (ainda que legitimamente) do direito de ação. Em outras palavras, apresenta-se um conflito entre princípios: o direito à educação do apelante colide contra o direito à educação e à isonomia das crianças com prioridade na lista de classificação. A colisão entre princípios não é resolvida do mesmo modo que conflito entre regras. O princípio tem dimensão diversa da regra jurídica, porquanto é analisado na perspectiva do peso (não da validade). Enquanto na antinomia entre regras, somente uma delas pode ser declarada válida; a colisão entre princípios deve ser solucionada mediante a avaliação da força relativa ou valor que cada um detém para viabilizar o correto julgamento. Não há prevalência absoluta de princípios no plano abstrato. Em caso de colisão entre princípios, o julgador deve definir qual dos interesses prevalece no caso concreto. O conceito de relação condicionada de precedência indica as condições sob as quais um princípio prevalece sobre o outro no caso concreto” (ID 19060036). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Demais disso, a decisão hostilizada foi fundamentada também em argumento constitucional, atraindo o apelo o óbice do enunciado 126 da Súmula do STJ. Já decidiu a Corte Superior que "é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no REsp 1811785/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/2/2020). No mesmo sentido,confira-se o AgRg no REsp 1855895/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 23/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027